Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008019-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 61913055, este Relator, exercendo permanente atividade saneadora, determinou que o SINDIRETA esclarecesse o vínculo da servidora MARCIA MARIA LEITÃO DE SOUSA com a Administração Pública do Distrito Federal bem como sobre o adimplemento da obrigação em relação à anuente MARCIA FEITOSA GOMES FERNANDES. O Sindicato manifestou-se ao ID: 62495806, informando, acerca do vínculo da servidora MARCIA MARIA LEITÃO DE SOUSA, que “por força do Decreto no 21.735/2000, foi redistribuída para o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro na data da publicação do referido decreto, ou seja, a partir do dia 20/11/2000 (doc. anexo), o que não infirma seu direito, sendo certo que a superveniente mudança no estado de fato ou de direito não altera a competência, tão pouco a legitimidade passiva ad causam, ex vi do disposto no art. 43 do CPC, de sorte que, tendo sido impetrado mandado de segurança contra ato do Governador do Distrito Federal perante esse Conselho Especial, mostra-se irrelevante a redistribuição da substituída em foco, devendo o Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, continuar respondendo pelos respectivos atos causados”. Quanto à substituída MARCIA FEITOSA GOMES FERNANDES pugna pela extinção da presente execução unicamente quanto a ela, nos termos no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, ante a constatação do pagamento. É o relatório. Decido. I. DA SERVIDORA MARCIA MARIA LEITÃO DE SOUSA A Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, lotados no Hemocentro, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Da ficha cadastral digitalizada ao ID: 12177222 - p.10, extrai-se que a servidora não foi sempre servidora da fundação em comento, porquanto admitida no Governo do Distrito Federal em 28/04/1986, quando tal fundação sequer havia sido criada, sendo redistribuída para o seu quadro de pessoal apenas em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto 21.735/2000, no Diário Oficial do Distrito Federal, não em decorrência da opção facultada pela mencionada lei local, mas face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal - ISDF, a cujo quadro pertencia. Ao tempo do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997, a substituída era servidora da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 17 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do benefício alimentação à servidora surgiu apenas a partir de 20/11/2000, quando efetivamente redistribuída para o seu quadro de pessoal. Restou, portanto, demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado até novembro de 2000, o que impõe somente a supressão de seus cálculos do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Por todo o exposto, determino a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos à substituída MARCIA MARIA LEITÃO DE SOUSA. II. DA SERVIDORA MARCIA FEITOSA GOMES FERNANDES Comprovada a satisfação da obrigação em relação à referida substituída, julgo extinta a execução em relação a ela, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil (ofício da COORPRE de ID: 48838710). III. DA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos servidores não anuentes MARCELO NUNES DE OLIVEIRA, MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARCIA DE OLIVEIRA LIMA, MARCIA CORREA DO NASCIMENTO, MARCIA DE SA ALBUQUERQUE, MARCIA GARDENIA OLIVEIRA E MARCIA MARIA LEITOSA DE SOUSA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento) (ID: 12177290) e os referentes aos honorários à execução, fixados ao ID: 12177148 e, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Atente-se a d. Contadoria: Para o cálculo do servidor MARCELO NUNES DE OLIVEIRA, a data de seu respectivo desligamento, conforme declaração funcional de ID: 12177229; Para o cálculo da servidora MARCIA MARIA LEITOSA DE SOUSA, o período excluído na presente decisão. Observe-se, ainda, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Para aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 7 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR